Tribunal: TJMT
Processo: 1026774-33.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026774-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 11.255.691/0001-90 (AGRAVANTE), PETROJANES STELLATO FILHO - CPF: 820.470.901-30 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
: Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a suspensão da CNH do executado como medida coercitiva para o pagamento de débito em cumprimento de sentença. A decisão foi fundamentada na inexistência de bens penhoráveis, visando compelir o devedor à satisfação da obrigação.

II. Questão em Discussão
: A questão em discussão consiste em saber se a medida atípica de suspensão da CNH do devedor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a ausência de indícios de ocultação de patrimônio.

III.

Razões de Decidir
: O art. 139, IV, do CPC permite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que úteis, proporcionais e eficazes, respeitando os direitos fundamentais do devedor e o princípio da menor onerosidade.

No caso, não há elementos concretos que demonstrem a utilidade ou eficácia da medida, tampouco que o devedor esteja agindo para ocultar patrimônio ou frustrar a execução.

A medida de suspensão da CNH apresenta-se desproporcional e irrazoável, configurando-se como punição indevida ao devedor, sem relação com a satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A suspensão de CNH como medida executiva atípica é inaplicável quando ausentes indícios de que o devedor esteja embaraçando a execução ou ocultando bens, devendo a medida observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de recurso de agravo de instrumento

interposto por
Stelatto Construtora e Incorporadora Ltda. – EPP
e
Petrojanes Stelatto Filho
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que deferiu pedido de suspensão da CNH do executado.

Inconformados, insurgem-se os executados sustentando que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, porque a medida deferida serve apenas como punição sem garantir a satisfação da divida.

Seguem alegando que a suspensão da CNH, não possui correlação com a obrigação almejada, não visa a quitação do débito, e afronta direitos fundamentais do devedor, além disso,

trata-se de medida desproporcional e gravosa.

Asseveram que a empresa é de pequeno porte, que esta enfrentando dificuldades financeiras, e que necessitam da CNH para exercício da atividade empresária.

Forte em tais argumentos, requestam a reforma da decisão agravada para manter ativa a CNH.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n.

247442687

Sem informações.

Contraminuta no id n. 251741656, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual a parte exequente à mingua da localização de bens do executado, e após varias tentativas infrutíferas de penhora de ativos, requestou por medidas atípicas, dentre as quais, suspensão da CNH e cartões de crédito, a fim de compeli-lo ao pagamento do débito exequendo.

A togada
a quo
, deferiu as medidas executivas requestadas fundamentadas nas tentativas frustradas de localização de bens do devedor.

Insurge-se, então, o executado, ora agravado, sustentando a
inadequação e desproporcionalidade da medida,
porque não caracteriza garantia de pagamento da dívida, vez que não possuem correlação com a obrigação almejada, além de afronta ao direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu as
medidas atípicas concernentes na suspensão da CNH do coexecutado.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu

artigo 139, inciso IV, estabeleceu a possibilidade de o

magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias. Deveras, a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva
.

Nesse contexto, embora não se mostre ilícita a determinação de suspensão e apreensão da CNH

da parte executada, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade de medidas desse jaez no julgamento da ADI n.
5941, ao declarar constitucional e válida a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos,

deve observar as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

Nessa toada,
in casu
, em que pese se alegue que já foram tentados diversos meios executivos, porém sem êxito, as alegações do exequente, ora agravado,
são genéricas e não apontam, concretamente, como a restrição da CNH do devedor seria capaz de garantir o adimplemento da obrigação, notadamente à mingua de qualquer evidência de que o documento é utilizado como meio de subsistência dos executados, ou de indícios
de que este esteja embaraçando a satisfação do crédito
,
afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva, vez que não altera a circunstância de inexistência de bens em nome da parte devedora, que pelo que se afigura, não possui de fato bens aptos a serem expropriados, na medida em que foram
concedidas todas as medidas necessárias para forçar o devedor ao pagamento, tais como pesquisa pelo Renajud, Sisbajud, e inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes.

Logo, no caso em analise, a medida postulada serve
apenas como punição pelo não pagamento
, sem evidência de que seja proporcional ou mesmo útil à execução cível, mesmo porque não há nem indicativos de possa levar ao adimplemento do débito,
razão pela qual não deve ser admitida.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH) –
BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – INTUITO DE COERÇÃO – DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL – SEM QUALQUER INDÍCIO DE QUE OS DEVEDORES OSTENTAM BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA – MEDIDAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A FINALIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão/bloqueio da CNH e o bloqueio de cartão de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção, além de violar a dignidade humana e direitos fundamentais da parte executada. Ademais, não contribuem para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito (art. 824, CPC/2015), sobretudo diante da absoluta falta de indícios de que o devedor ostente boa situação financeira, se mostrando desarrazoadas e desproporcionais”.
(RAI n. 1030294-35.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas. j. 15.05.24 – negritei.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DEVEDOR POSSUIR PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com recente posicionamento do STJ, o magistrado pode adotar meios executivos atípicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas, bem como existentes indícios de que o devedor, possuidor de patrimônio expropriável, esteja embaraçando a satisfação do crédito, o que não se verifica”.
(
RAI n. 1018070-65.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 05.09.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024